Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO PELA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS E DE EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELAS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. RÉU FORAGIDO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DOS PRINTS DE CONVERSAS DE WHATSAPP E DA DECLARAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS DECORRENTES REJEITADA. EXTRAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CELEBRADO ENTRE O CORRÉU E O MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE/INTERESSE PÚBLICOS. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE NO CRIME DE EXTORSÃO. AGRAVANTE DE LIDERANÇA NO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO AFASTADA. PENA CORPORAL E DE MULTA READEQUADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E DE PARCELAMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIA E DA PENA DE MULTA NÃO CONHECIDOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS DO CORRÉU NÃO CONHECIDOS.
1. Inviável reconhecer a nulidade processual, por não disponibilização da totalidade de informações coletadas na Medida Cautelar no 0737842-32.2022.8.07.0001, pela não demonstração do prejuízo concreto suportado pelas partes (artigo 563 do Código de Processo Penal), tendo em vista que a condenação não se fundou apenas nas provas dela derivadas.
2. Sendo o interrogatório telepresencial das partes medida excepcional, ele somente pode ser concedido nas hipóteses previstas em lei (§2o, do artigo 185, do Código de Processo Penal), não sendo permitido ao réu foragido o direito de escolher a modalidade de audiência que participará. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, incide, na hipótese, a regra prevista no artigo 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”, não havendo que se falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia.
3. Inviável reconhecer a nulidade da juntada dos prints de conversas de WhatsApp contidas nos autos, por suposta quebra da cadeia de custódia, quando se verifica que elas foram obtidas em decorrência de decisão judicial, por perícia oficial, e quando a Defesa não indica elementos de adulteração das referidas conversas.
4. Tendo o Ministério Público e o corréu confirmado que o acordo de colaboração premiada foi importante para a coletividade, eis que, por ele, foi possível implementar medidas preventivas a ataques cibernéticos, inviável acolher a tese de nulidade do referido negócio jurídico, por suposta tese de que o corréu teria sido o único beneficiado, por mera confissão delitiva.
5. Comprovado nos autos que ambos os réus participaram de ambos os crimes, mesmo que com papéis distintos – o corréu invadindo o sistema do banco vítima e o Apelante lidando com a extorsão – inviável a absolvição por insuficiência/ausência de provas.
6. Não há falar em consunção entre os crimes, pois a invasão a dispositivo informático não se exauriu na extorsão, eis que os dados obtidos poderiam ser utilizados de outra forma, que não na extorsão do banco, como, por exemplo, venda no mercado negro ou tentativa de golpes financeiros.
7. Apesar de o §3o, do artigo 154-A, do Código Penal, prever que as informações sigilosas seriam definidas em lei, é notório que a obtenção de 210 (duzentas e dez) credenciais – logins e senha – de funcionários do BRB e de 751 (setecentos e cinquenta e um) arquivos relacionados a clientes do BRB denota quebra de sigilo protegido, por, entre outras normas, o inciso XII, do artigo 5o, da Constituição Federal e pela Lei Complementar 105/01.
8. Comprovado que ambos os réus participaram do crime de extorsão, deve ser mantida a circunstância agravante prevista no §1o, do artigo 158, do Código Penal.
9. Inviável manter a valoração negativa da conduta social e da personalidade, analisadas de forma conjunta, porquanto o fato de o Apelante ter apagado sinais da prática delituosa; ter orientado o corréu a se esconder e de os envolvidos terem tentado invadir o sistema de outras instituições financeiras não se amolda à interação do referido réu ao seu meio social, nem à análise do perfil psicológico e moral do agente. Pena readequada.
10. Deve ser afastada, também, a valoração negativa das circunstâncias do crime, no crime de invasão de dispositivo informático, eis que o alto valor exigido para o “resgate” dos dados se refere mais ao crime de extorsão, do que ao crime em tela.
11. Outrossim, deve ser afastada a circunstância agravante da liderança, no crime de invasão de dispositivo informático, pois comprovado que o Apelante exerceu essa posição, somente, no crime de extorsão.
12. Inviável conhecer dos pedidos do corréu, formulados em peças autônomas, eis que o pedido de restituição deve ser formulado perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, e os pedidos de parcelamento da taxa judiciária e da pena de multa devem ser formulados ao Juízo da Execução, que é o competente para a análise.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Pedidos do corréu não conhecidos.